Tribunal: STF
Processo: ARE 1340071
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – CONTRATO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLÍDÁRIA – LEI ESTADUAL Nº 14.937/03 – CONSTITUCIONALIDADE CONFIRMADA. - O contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor. Na alienação fiduciária em garantia, o devedor fiduciante responde, em solidariedade, pelo pagamento do tributo e seus acréscimos legais (arts. 4º e 5º, da Lei Estadual nº 14.937/03). - Ausente Lei Complementar Federal disciplinadora das normas gerais de IPVA, o Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual nº 14.937/03, cuja constitucionalidade foi reconhecida em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 1.0024.11.301572-1/002 (art. 146, III, "a"; art. 24, §3º e art. 34, §3º, do ADCT da Constituição Federal)”. (eDOC 73, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III, alínea “a”, e 155, III, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, trata-se de embargos à execução fiscal que visa a exigência de débitos supostamente devidos a título de IPVA relativos aos exercícios de 2011 cujo veículo é objeto de alienação fiduciária. 
    Sustenta-se que esta Corte, ao analisar o RE 727.851/MG, reconheceu a existência de repercussão geral relativa à incidência da imunidade recíproca, prevista no art. 150, inciso VI, alínea “a”, da CF/88, no tocante ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA a recair em automóvel alienado fiduciariamente por instituição financeira à município.
    Afirma-se que compete aos estados e ao Distrito Federal a instituição do IPVA. Alega-se que o acórdão impugnado, ao compreender que o credor fiduciário é proprietário do veículo automotor, deturpou o conceito de propriedade já existente em nosso ordenamento jurídico apenas com o intuito de legitimar a incidência da exação. 
    Aduz-se que a alienação fiduciária é direito real de garantia e não um direito de propriedade e, por essa razão, é imprestável para servir de critério delimitador da competência dos estados e do Distrito Federal para instituir e cobrar o IPVA dos credores fiduciários.
    Assevera-se que a Lei estadual 14.937/2003 viola o texto constitucional ao tratar de matérias reservadas à lei complementar acerca de regras de sujeição passiva e solidariedade.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 14.937/2003, Código Tributário Nacional e Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a obrigação do credor fiduciário ao pagamento do IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “O Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual nº 14.937/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Em conformidade com os artigos 4º e 5º, da mencionada Lei Estadual, tem-se que: 
    Art. 4º - Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor. Art. 5º Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos: I - o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária; II - o arrendatário, em relação a veículo objeto de arrendamento mercantil.’
    Consoante o dispositivo legal transcrito, o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor, estando como solidário responsável pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária, e o arrendatário, em relação ao arrendamento mercantil. 
    A alienação fiduciária é espécie contratual que se encontra prevista nos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil e na Lei nº 4.728/65, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 10.931/04, através da qual a propriedade resolúvel de um bem móvel é transferida do devedor para o credor, com escopo de garantia. 
    O Crédito Direto ao Consumidor é um contrato de empréstimo em que o bem é colocado como garantia da dívida. No Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) encontra-se registrado, como proprietário, o adquirente do veículo, constando no campo de observações a alienação fiduciária, o que elimina, posteriormente, nova transferência. 
    No caso do leasing, o veículo não é cadastrado na titularidade do comprador, mas permanece como propriedade do banco, ou da agência financeira, até a quitação total do débito, constando no campo de observações do documento (CRLV) o nome do arrendatário. Nesse contexto verifico que, tratando-se de responsabilidade solidária, seja no contrato de Crédito Direto ao Consumidor - CDC, com alienação fiduciária em garantia, seja no arrendamento mercantil - leasing, o crédito pode ser exigido de qualquer dos devedores. 
    Logo, entendo que o devedor fiduciante não poderia ser o único responsável pelo tributo decorrente do veículo, uma vez que ele possui uma expectativa de direito à aquisição da propriedade do automóvel e o bem é, ainda, gravado como garantida da dívida, em favor do agente financiador. Cediço, assim, que o IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor, o que gera, portanto, a responsabilidade solidária do devedor fiduciário, em relação ao pagamento do imposto. 
    Dessa forma, inexiste irregularidade na formação da relação jurídico-tributária no caso dos autos, pois se encontram os sujeitos ativo – Estado – e passivo – Apelante proprietário resolúvel do bem – ligados por um objeto – prestação de pecuniária do IPVA, decorrente da situação prevista nos art. 4º e 5º da Lei Estadual nº 14.937/03. 
    (…)
    No que tange à alegação de que a Lei Estadual nº 14.937/03 extrapola a competência que lhe foi outorgada ao tratar da responsabilidade tributária, em seu artigo 5º, estando em verdadeira ofensa aos artigos 24, §3º e 146, III, da Constituição Federal, entendo que esta não procede. Nos termos do art. 24 da Constituição Federal, silente a União sobre as normas gerais do IPVA, tal competência deve ser transferida aos Estados e ao Distrito Federal: 
    (…)
    Por outro lado, em seu artigo 146, a Constituição Federal disciplina que cabe à lei complementar, entre outras disposições, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. 
    É certo que a União não editou as normas gerais a que alude o referido artigo, mas isso não impede que o Estado-membro possa exercer sua competência legislativa plena a teor do disposto no art. 24, § 3º, CF, como já decidiu a Suprema Corte em julgamento de caso similar (AgRg no AI nº 167.777, rel. Min. Marco Aurélio e RE nº 203.031, rel. Min. Néri da Silveira). 
    Nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, é da competência dos Estados e do Distrito Federal instituir o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. 
    Todavia, o fato gerador, a base de cálculo e o contribuinte do IPVA devem ser estabelecidos por Lei Complementar (art. 146, III, "a" ,da Constituição Federal), que, até o presente momento, não foi editada pela União. 
    É preciso considerar, então, que no exercício da competência concorrente, e, enquanto não sobrevier lei complementar federal, o Estado-membro tem a autonomia de eleger a lei ordinária como o instrumento legislativo apto a disciplinar o IPVA, especialmente quando o texto constitucional estadual não estabeleceu restrição alguma quanto à espécie de ato normativo que disporia sobre o tema. 
    A regra do artigo 146 da CF/88, é direcionada exclusivamente à União para estabelecer as regras gerais que, no futuro, deverão ser obedecidas pelos Estados-membros em sua totalidade a fim de garantir certa estabilidade quanto a conceitos e institutos próprios de determinada espécie tributária. 
    (...)
    Portanto, ao editar a Lei Estadual nº 14.937/2003, o Estado de Minas Gerais nada mais fez que exercer, dentro dos limites constitucionais, sua competência legislativa suplementar, e, dessa forma, quando a lei estabelece o credor fiduciário como sujeito passivo do tributo, não há inconstitucionalidade alguma por se tratar de legítima opção feita pelo legislador local”. (eDOC 73, p. 6-10)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 830.373 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015)
    Cabe ressaltar ainda que a discussão versada no RE-RG 727.851 (tema 685) refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária.
    Além disso, verifico que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os estados-membros estão autorizados a editar normas gerais sobre o IPVA, na ausência de lei complementar dispondo sobre a matéria, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. LEI ESTADUAL. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DO VEÍCULO. 1. Os Estados-membros estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, no exercício da competência concorrente prevista no artigo 24, § 3º, da Constituição do Brasil. 2. Não há tributo progressivo quando as alíquotas são diferenciadas segundo critérios que não levam em consideração a capacidade contributiva. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 414.259 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 15.8.2008, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL QUE DISPONHA SOBRE O TRIBUTO NOS TERMOS DO ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PLENA PELOS ESTADOS MEMBROS COM AMPARO NO ART. 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PREVISÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO (…)”. (RE 601.247 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.6.2012, grifo nosso)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 73, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente